Tribunal: STF
Processo: AI 817531
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ERRO NO ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. DANO MORAL. CF/88, ART. 37, § 6º. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 
  
1.  A análise da indenização por danos morais pressupõe, no caso, o reexame do conjunto fático-probatório. Alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria de forma indireta, reflexa. Precedentes. 
2.  Incidência da Súmula STF 279 para aferir alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 
3.   Agravo regimental a que se nega provimento.